Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-65.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO CONTE - CPF: 005.057.240-73 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NICANOR AMBROSI - CPF: 415.138.600-97 (EMBARGANTE), MADEFLOR FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 14.673.857/0001-87 (EMBARGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. TEMA 988 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA VÁLIDA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento de contratos de compra e venda de fertilizantes.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à análise da legitimidade passiva do segundo embargante à luz do Tema 988 do STJ; (ii) contradição na análise da prova documental; (iii) omissão na análise integral do depoimento do representante da embargada; (iv) contradição quanto à confissão do embargante; (v) obscuridade na apuração das perdas e danos; e (vi) omissão quanto ao pedido de limitação aos contratos vencidos até 30/08/2023.

III. Razões de decidir

3. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não está sujeita à preclusão quando não impugnada por agravo de instrumento, podendo ser analisada em preliminar de apelação. 2. A garantia prestada em contrato, ainda que impropriamente denominada 'aval', constitui obrigação fidejussória válida quando evidenciada a intenção do signatário de garantir o cumprimento da obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS FERNANDO CONTE e NICANOR AMBROSI contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 321098391), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por MADEFLOR COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em ação ordinária de rescisão de contratos cumulada com indenização por perdas e danos.

Os embargantes alegam (Id. 323026869), em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto aos seguintes pontos: a) omissão quanto ao julgamento da legitimidade do embargante Nicanor Ambrosi, sustentando a inexistência de preclusão com base no Tema 988 do STJ; b) contradição na análise de prova documental, afirmando que os documentos citados no acórdão comprovariam que o primeiro embargante não retirava produtos sem o devido pagamento; c) omissão na análise integral do depoimento do representante da embargada, que teria condicionado a retirada do produto ao pagamento imediato ou renegociação; d) contradição quanto à inexistência de confissão do embargante Lucas Fernando Conte; e) omissão e obscuridade quanto à apuração das perdas e danos, questionando a validade dos orçamentos como meio de prova; e f) omissão quanto ao pedido de limitação aos contratos vencidos até 30/08/2023, excluindo os instrumentos com vencimento em fevereiro e março de 2024. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id. 325037353), a embargada sustenta a inexistência de qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Defende a legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi, a correta análise das provas documentais e dos depoimentos, a existência de confissão do embargante Lucas Fernando Conte quanto ao inadimplemento, a adequada fixação dos parâmetros para apuração das perdas e danos, e a impossibilidade de exclusão dos contratos com vencimento em 2024 da condenação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

Feitas essas considerações, passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pelos embargantes.

Da alegada omissão quanto à legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão da legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi, limitando-se a reconhecer a preclusão da matéria. Argumentam que, segundo o Tema 988 do STJ, a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não seria recorrível via agravo de instrumento, não havendo, portanto, preclusão para sua análise em sede de apelação.

Neste ponto, assiste razão aos embargantes.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a questão da legitimidade passiva do segundo embargante, limitou-se a reconhecer a preclusão da matéria, nos seguintes termos:

"A questão da legitimidade passiva do segundo apelante Nicanor Ambrosi foi expressamente decidida na decisão saneadora (Id 168827541), que rejeitou a preliminar. Tratando-se de decisão que versa sobre o mérito do processo, era recorrível via agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, II, do CPC, que estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Não tendo os réus interposto o recurso cabível no prazo legal, operou-se a preclusão, sendo vedado ao tribunal, neste momento processual, reexaminar a matéria."

Ocorre que, conforme apontado pelos embargantes, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive da própria Terceira Câmara de Direito Privado, tem entendido que a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível via agravo de instrumento, salvo quando demonstrada urgência que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade do Tema 988 do STJ ao caso concreto, o que impõe o acolhimento parcial dos embargos neste ponto, para suprir tal omissão.

Passo, então, a analisar a questão da legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi.

A controvérsia reside na possibilidade de o segundo embargante, que figurou como
"avalista"
nos contratos de compra e venda de fertilizantes, ser responsabilizado solidariamente pelo inadimplemento contratual e pelas perdas e danos decorrentes.

Os embargantes sustentam a ilegitimidade passiva de Nicanor Ambrosi sob dois fundamentos: a) nulidade do aval em instrumento não cambial; e b) limitação da responsabilidade do avalista apenas à obrigação de inadimplemento, não se estendendo às perdas e danos.

Quanto ao primeiro fundamento, é cediço que o aval é instituto próprio do direito cambiário, aplicável exclusivamente a títulos de crédito. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora tecnicamente inadequada a denominação "aval" em contratos, a manifestação de vontade do signatário em garantir a obrigação deve ser preservada, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e ao disposto no art. 112 do Código Civil, segundo o qual
"nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO GARANTE SOLIDÁRIO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 85, 896 E 904. I - A palavra "avalista", constante do instrumento contratual, deve ser entendida, em consonância com o art. 85 do Código Civil, como coobrigado, co-devedor ou garante solidário. Precedentes. II - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 114.436/RS, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/8/2000, DJ de 9/10/2000, p. 140.)

No caso em análise, o embargante Nicanor Ambrosi assinou os contratos na condição de "avalista", manifestando inequivocamente sua vontade de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo primeiro embargante. Conforme destacado na decisão saneadora,
"embora tecnicamente não pudesse ser avalista do contrato, assumiu tal condição, o que significa que estava disposto a responder solidariamente no caso de eventual inadimplemento do comprador".

Quanto ao segundo fundamento, relativo à extensão da responsabilidade do garantidor, é importante destacar que, ao assumir a condição de garante da obrigação principal, o embargante Nicanor Ambrosi se responsabilizou por todas as consequências do inadimplemento, incluindo as perdas e danos decorrentes.

O art. 389 do Código Civil estabelece que
"
não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado
".
Sendo o garantidor responsável solidário pela obrigação principal, sua responsabilidade se estende naturalmente às perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

Ademais, não há nos contratos qualquer limitação expressa da responsabilidade do garantidor apenas ao valor principal da obrigação, excluindo as perdas e danos. Pelo contrário, ao assumir a condição de "avalista", o embargante Nicanor Ambrosi se comprometeu a garantir integralmente o cumprimento das obrigações contratuais.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com o primeiro embargante pelo inadimplemento contratual e pelas perdas e danos dele decorrentes.

Da alegada contradição na análise da prova documental

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao citar os documentos de Ids. 308745427 e 308745430 como prova de retirada de insumos antes do pagamento, quando, segundo eles, tais documentos comprovariam justamente o contrário, ou seja, que o primeiro embargante não retirava produtos sem o devido pagamento, a não ser mediante compensação de pagamento realizado para outro produto.

Neste ponto, não vislumbro a contradição apontada.

O acórdão embargado, ao analisar a natureza dos contratos firmados entre as partes, concluiu que se tratava de venda a prazo, permitindo a retirada dos produtos antes do pagamento. Para fundamentar tal conclusão, o acórdão considerou diversos elementos probatórios, incluindo os contratos, os depoimentos das partes e das testemunhas, além dos documentos juntados pelos próprios embargantes.

A menção aos documentos de Ids 308745427 e 308745430 foi feita no contexto de uma análise global do conjunto probatório, não se baseando exclusivamente nesses documentos para formar a convicção sobre a natureza dos contratos.

Ademais, a interpretação dada pelos embargantes aos referidos documentos não vincula o julgador, que tem liberdade para valorar as provas conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC:
"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

No caso, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão sobre a natureza dos contratos, considerando não apenas os documentos mencionados, mas todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos das partes e das testemunhas, que confirmaram a prática de negócios a prazo entre as partes.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão na análise integral do depoimento do representante da embargada

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar integralmente o depoimento do representante da embargada, destacando apenas o trecho em que este afirma que os réus poderiam ter retirado os produtos
"janeiro, fevereiro, março, o dia que quisesse"
, mas omitindo a parte em que condiciona a retirada do produto ao pagamento imediato ou renegociação.

Neste ponto, também não vislumbro omissão a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar a natureza dos contratos, considerou o depoimento do representante da embargada em seu contexto global, não se limitando a um trecho isolado. A conclusão de que se tratava de venda a prazo, permitindo a retirada dos produtos antes do pagamento, baseou-se em diversos elementos probatórios, incluindo os contratos, os depoimentos das partes e das testemunhas.

O fato de o representante da embargada ter mencionado a necessidade de renegociação caso o pagamento não fosse realizado na data acordada não contradiz a natureza dos contratos como venda a prazo. Pelo contrário, confirma que o pagamento deveria ser realizado em data futura, característica essencial dos contratos a prazo.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar as provas conforme sua convicção, não estando obrigado a analisar exaustivamente cada trecho dos depoimentos, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição quanto à inexistência de confissão do embargante

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao afirmar que o primeiro embargante confessou em audiência que procurou a autora para informar sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação na data acordada e solicitar prorrogação do prazo de pagamento, sustentando que tal afirmação não configuraria confissão de inadimplemento.

Neste ponto, também não vislumbro contradição a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar a alegação de julgamento
extra petita,
destacou que a causa de pedir da ação era o inadimplemento contratual, sendo irrelevantes os motivos que levaram os réus a não cumprirem o contrato. Nesse contexto, mencionou a confissão do primeiro embargante como prova inequívoca do inadimplemento.

De fato, ao admitir que procurou a autora para informar sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação na data acordada e solicitar prorrogação do prazo de pagamento, o primeiro embargante confessou o inadimplemento contratual, independentemente dos motivos que o levaram a tal situação.

O inadimplemento contratual se caracteriza pelo não cumprimento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, conforme dispõe o art. 394 do Código Civil:
"
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
"

Portanto, ao admitir que não poderia cumprir a obrigação na data acordada, o primeiro embargante confessou estar em mora, caracterizando o inadimplemento contratual.

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão e obscuridade na apuração das perdas e danos

Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão quanto à apuração das perdas e danos, sustentando que os orçamentos apresentados pela embargada seriam imprestáveis como meio de prova por serem unilaterais e que, para os contratos com vencimento em fevereiro e março de 2024, os orçamentos datados de agosto de 2023 não seriam documentos hábeis a prever o preço dos produtos em 2024.

Neste ponto, também não vislumbro omissão ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar a comprovação das perdas e danos, considerou suficientemente demonstrados os prejuízos sofridos pela autora, correspondentes à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do vencimento dos contratos, a ser apurada em liquidação de sentença.

Para garantir a precisão na fase de liquidação, o acórdão estabeleceu parâmetros claros a serem observados:

"a) Os preços contratados, conforme estabelecido nos contratos firmados em janeiro de 2023;

b) Os preços de mercado na data do vencimento de cada contrato, com base nos orçamentos apresentados e em eventual pesquisa complementar a ser realizada na fase de liquidação; e

c) A dedução proporcional dos produtos já retirados e quitados pelos réus, conforme documentado no Id 148157382."

Ao mencionar
"eventual pesquisa complementar a ser realizada na fase de liquidação"
, o acórdão já previu a possibilidade de complementação da prova dos preços de mercado, especialmente para os contratos com vencimento em fevereiro e março de 2024, cujos preços não poderiam ser determinados com precisão pelos orçamentos de agosto de 2023.

Quanto à alegação de que os orçamentos seriam imprestáveis como meio de prova por serem unilaterais, o acórdão considerou que, embora algumas das vendas apresentadas pela autora tenham sido realizadas antes da data do inadimplemento, elas demonstravam a tendência de queda nos preços dos fertilizantes no mercado. Além disso, destacou que a própria queda nos preços dos fertilizantes em 2023 era fato notório, amplamente noticiado na imprensa especializada e de conhecimento comum no setor agrícola.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto ao pedido de limitação aos contratos vencidos até 30/08/2023

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao pedido de exclusão dos instrumentos 2284/2023, 2285/2023, 2286/2023 e 2287/2023, que venceriam apenas em fevereiro e março de 2024, da apuração de perdas e danos.

Neste ponto, também não vislumbro omissão a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar a comprovação das perdas e danos, considerou todos os contratos objeto da ação, incluindo aqueles com vencimento em fevereiro e março de 2024. Ao estabelecer como parâmetro para a liquidação
"os preços de mercado na data do vencimento de cada contrato"
, o acórdão já previu tratamento diferenciado para cada contrato, conforme sua data de vencimento.

A pretensão dos embargantes de excluir os contratos com vencimento em fevereiro e março de 2024 da apuração de perdas e danos representa, na verdade, inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ademais, a rescisão contratual foi declarada em relação a todos os contratos objeto da ação, independentemente de suas datas de vencimento, sendo devida a indenização por perdas e danos em relação a todos eles, a ser apurada conforme os parâmetros estabelecidos no acórdão.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Do prequestionamento

Os embargantes prequestionam diversos dispositivos legais, alegando violação aos arts. 128, 264, 329 e 460 do CPC (princípio da congruência), arts. 421, 475 e 476 do CC (obrigações contratuais), arts. 186 e 927 do CC (responsabilidade civil), art. 1015 do CPC e Tema 988 do STJ (cabimento de agravo de instrumento), além da Lei 8.078/1990 (aplicação da teoria finalista mitigada).

No caso, como já demonstrado, o acórdão embargado não apresenta os vícios alegados pelos embargantes, com exceção da omissão quanto à análise da legitimidade passiva do segundo embargante à luz do Tema 988 do STJ, já suprida nesta decisão.

Quanto aos demais dispositivos legais mencionados pelos embargantes, o acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados, conforme entendimento pacífico do STJ:

“O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão.”

(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Portanto, considero prequestionados os dispositivos legais mencionados pelos embargantes, para os fins do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de manifestação expressa sobre cada um deles.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para suprir a omissão quanto à análise da legitimidade passiva do embargante Nicanor Ambrosi à luz do Tema 988 do STJ, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com o primeiro embargante pelo inadimplemento contratual e pelas perdas e danos dele decorrentes,
mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025